Tribunal: STF
Processo: HC 182996
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Sétima Vara Criminal e de Audiências de Custódia da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0108342-02.2019.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 4 de fevereiro de 2019, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 157, § 3º (latrocínio), do Código Penal. Assentou a materialidade e indícios de autoria, aludindo aos elementos constantes em inquérito policial. Salientou os contornos do delito, no que executada a vítima com disparo de arma de fogo, após ter sido abordada por três indivíduos que se diziam policiais civis. Frisou que o veículo empregado no crime foi localizado, no dia seguinte ao fato, na posse do paciente. Destacou tratar-se de policial militar, aduzindo possuir acesso a arma de fogo, bem como encontrarem-se os corréus foragidos. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 566.628. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante aponta o excesso de prazo da prisão a perdurar, segundo afirma, há 1 ano e 1 mês, sem que formada a culpa. Assinala inobservados os princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a aplicação de cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Documentos juntados ao processo revelam que a denúncia foi recebida, no dia 16 de abril de 2019, pelo Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, no qual passou a tramitar o processo-crime. 
    Em 6 de fevereiro de 2020, o Juízo não acolheu pedido de revogação da prisão, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram, reiterando a necessidade. Afastou a possibilidade de substituição por cautelar versada no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A decisão do Juízo, proferida no dia 6 de fevereiro de 2020, no que concluiu persistirem os motivos ensejadores da preventiva, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 566.628/CE, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator